Tribunal: TJPA
Processo: 0813876-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813876-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813876-51.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
NADIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE ACARA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON MEDRADO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO SEM PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que, embora tenha rejeitado embargos de declaração opostos pelo Município de Acará, impulsionou o feito para a liquidação de valores, presumindo cumprida a obrigação de fazer — consistente na reintegração ao cargo público com efeitos ex tunc — sem exigir prova documental do cumprimento efetivo da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível o prosseguimento da liquidação de valores sem a comprovação documental da reintegração da servidora, nos termos do título executivo; (ii) determinar se a presunção de cumprimento da obrigação de fazer, sem demonstração inequívoca, viola a coisa julgada e a sistemática do cumprimento específico prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial determina expressamente a reintegração da servidora ao cargo público, com efeitos retroativos, não sendo lícito ao juízo da execução presumir o cumprimento dessa obrigação sem prova documental inequívoca.

O CPC adota como regra a tutela específica no cumprimento das obrigações de fazer (arts. 497 e 536), admitindo a conversão em perdas e danos apenas de forma excepcional, mediante comprovação de impossibilidade material ou jurídica.

Avançar para a liquidação sem comprovação do cumprimento da obrigação principal equivale a inverter a ordem lógica da execução e a esvaziar a autoridade da coisa julgada, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e aos arts. 505 e 507 do CPC.

Atos administrativos supervenientes não podem modificar os efeitos de sentença transitada em julgado, devendo eventuais controvérsias novas ser deduzidas em ação própria, não sendo admissível sua introdução na fase executiva.

A repetição de documentos já considerados insuficientes não supre a obrigação de demonstrar o cumprimento do julgado; a dispensa dessa exigência enfraquece a coercitividade da execução.

A decisão monocrática que concedeu a tutela recursal não inova, mas restaura a legalidade da execução ao exigir a comprovação da reintegração.

O agravo interno interposto pelo Município, ao repetir argumentos rejeitados, perde seu objeto diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento, restando prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A liquidação de valores não pode prosseguir sem a comprovação documental do integral cumprimento da obrigação de fazer imposta por título judicial.

A presunção de cumprimento da obrigação de fazer, sem prova inequívoca, viola a coisa julgada e a lógica da execução específica prevista no CPC.

Atos administrativos supervenientes não têm o condão de relativizar a eficácia de decisão judicial transitada em julgado.

A concessão de tutela recursal que exige cumprimento específico da sentença não inova no processo, mas restaura sua legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 497, 505, 507, 536, 1.019, I, e 1.021, § 4º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NÁDIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0002267-85.2016.8.14.0076
, movido em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ
.

O recurso foi manejado contra decisão interlocutória que, embora tenha rejeitado embargos de declaração opostos pelo ente municipal, impulsionou o feito para a fase de liquidação, presumindo o cumprimento da obrigação de fazer consistente na reintegração e consolidação da agravante no cargo público, sem exigir prova documental do efetivo adimplemento da ordem judicial transitada em julgado.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida
viola a coisa julgada
, porquanto a obrigação principal — reintegração com efeitos
ex tunc
— não foi cumprida, sendo juridicamente inadmissível a liquidação de valores retroativos como se a obrigação de fazer estivesse satisfeita.

Afirma, ainda, que a liquidação antecipada esvazia o comando judicial, convertendo, na prática, a obrigação de fazer em mera indenização substitutiva, solução não autorizada pelo título executivo nem pelas normas que regem o cumprimento específico das decisões judiciais.

Destaca o risco de dano grave, consistente na postergação indefinida da efetivação do direito ao cargo público, agravado por sua condição de saúde, devidamente comprovada nos autos, circunstância que ensejou pedido de prioridade de tramitação.

Requereu, assim, a concessão de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo.

Em decisão monocrática, esta Relatora deferiu a tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando que o Juízo de origem exigisse do Município a comprovação documental do integral cumprimento da obrigação de fazer, nos exatos termos do título executivo judicial.

Irresignado, o Município de Acará interpôs Agravo Interno, sustentando, em linhas gerais, que teria promovido a reintegração da servidora e que fatos administrativos supervenientes teriam alterado sua situação funcional.

A agravada apresentou contrarrazões, arguindo a reiteração de argumentos já enfrentados, a insuficiência da documentação apresentada pelo ente público e o caráter protelatório do recurso interno.

O Ministério Público, instado a se manifestar, consignou tratar-se de lide de natureza individual e patrimonial, sem interesse público qualificado que justificasse intervenção substancial no mérito.

Determinou-se, então, o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, por razões de economia e racionalidade processual.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento merece provimento, devendo ser confirmada, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal.

A controvérsia é estritamente processual e situa-se no âmbito do cumprimento de sentença, não havendo mais debate acerca do direito material reconhecido no processo de conhecimento.

É incontroverso que o título executivo judicial

anulou o ato de exoneração da agravante
, determinando seu restabelecimento integral no cargo público, com efeitos
ex tunc
, como se a exoneração jamais tivesse ocorrido.

Em tal contexto, a obrigação de fazer — reintegração e consolidação funcional —
constitui o núcleo do comando judicial
, sendo os valores retroativos mera consequência lógica e acessória de seu cumprimento.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de obrigações de fazer, adota como regra a tutela específica, conforme se extrai dos arts. 497 e 536, relegando a conversão em perdas e danos a hipótese
excepcional
, condicionada à demonstração de inviabilidade material ou jurídica do cumprimento.

Não se trata, portanto, de faculdade discricionária do juízo da execução, mas de opção normativa que prestigia a efetividade e a autoridade da decisão judicial.

Nessa linha, é juridicamente inadmissível que se presuma o cumprimento da obrigação de fazer sem prova documental inequívoca, avançando-se para a liquidação como se o título estivesse integralmente satisfeito.

Tal proceder configura verdadeira inversão da ordem lógica da execução, além de importar em esvaziamento prático da coisa julgada, vedado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e pelos arts. 505 e 507 do CPC.

O juízo da execução está vinculado aos estritos termos do título executivo, não lhe sendo lícito
alterar, substituir ou mitigar o conteúdo do comando judicial
, ainda que sob o pretexto de conferir celeridade ao feito.

A liquidação de valores, quando dissociada do cumprimento da obrigação principal,
transforma a tutela específica em indenização substitutiva
, resultado que não foi autorizado pela sentença transitada em julgado.

Tampouco socorre ao agravado a invocação de
atos administrativos supervenientes
, notadamente quando praticados pelo próprio ente condenado.

Fatos posteriores ao trânsito em julgado
não têm o condão de relativizar ou neutralizar a eficácia do título executivo
, sob pena de subversão da própria noção de coisa julgada.

Eventual controvérsia nova, fundada em situação jurídica superveniente, deve ser deduzida
em via própria
, não sendo admissível sua introdução oblíqua na fase executiva, muito menos como fundamento para presumir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

No caso concreto, observa-se que o Município
reiterou a juntada dos mesmos documentos
, já reputados insuficientes, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, o integral adimplemento da obrigação de reintegrar a servidora nos moldes fixados no título judicial.

A decisão agravada, ao dispensar tal comprovação, acabou por
fragilizar a coercitividade da execução
, inclusive contrariando despacho anterior que havia fixado multa diária justamente para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

Correta, portanto, a decisão monocrática ao reconhecer a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, especialmente diante da possibilidade de consolidação de situação fática incompatível com o comando judicial definitivo.

Cumpre ressaltar que a concessão da tutela recursal não importou em inovação decisória, mas em
restabelecimento da legalidade executiva
, assegurando que a execução prossiga de forma coerente com o título.

Passa-se, então, à análise do
agravo interno
interposto pelo Município.

O agravo interno foi manejado contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal, mas não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos centrais da decisão agravada.

Ademais, com o julgamento colegiado do agravo de instrumento, opera-se a substituição da decisão monocrática pelo acórdão, nos termos da sistemática recursal. Assim, resta
prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente de objeto, uma vez que a matéria nele veiculada será definitivamente apreciada pelo órgão colegiado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo interno não subsiste quando o mérito do recurso principal é apreciado pelo colegiado, tornando-se desnecessário o exame autônomo da insurgência interna.

Por conseguinte, impõe-se o
não conhecimento do agravo interno
, por prejudicialidade.

Diante do exposto, o
agravo de instrumento deve ser provido
, confirmando-se integralmente a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal.

Registre-se, por oportuno, que o agravo interno interposto pelo ente público
se limitou, em grande medida, à reiteração de argumentos já enfrentados
, sem enfrentamento específico do fundamento determinante da decisão monocrática.

Tal conduta aproxima-se das hipóteses previstas no art. 1.021, §4º, do CPC, que autoriza a aplicação de multa quando o agravo interno se revelar manifestamente improcedente.

A aplicação da referida penalidade, contudo, deve observar critérios de proporcionalidade e parcimônia, razão pela qual,
neste momento
, opta-se por
não impor a sanção
, mas por consignar expressa advertência.

Fica desde logo assentado que a
reiteração de recursos internos com idêntica fundamentação
, sem apresentação de distinção fática ou jurídica relevante, poderá ensejar a aplicação da multa legal, independentemente de nova advertência.

As partes e seus procuradores devem observar os deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, abstendo-se de práticas que possam comprometer a duração razoável do processo.

O uso reiterado de recursos manifestamente improcedentes
não constitui exercício legítimo do direito de recorrer
, mas pode caracterizar abuso processual, com as consequências legais daí decorrentes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para confirmar a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, determinando que o Juízo de origem
exija a comprovação documental do integral cumprimento da obrigação de fazer
, nos exatos termos do título executivo judicial. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026